Tribunal: TJSP
Processo: 2216811-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização – Transporte aéreo de pessoas - Cumprimento de sentença - Decisão que rejeita pedido do exequente de desconsideração da personalidade jurídica da executada – Há evidente obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao agravante, circunstância que conduz ao cabimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada "Passaredo Transportes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização – Transporte aéreo de pessoas - Cumprimento de sentença - Decisão que rejeita pedido do exequente de desconsideração da personalidade jurídica da executada – Há evidente obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao agravante, circunstância que conduz ao cabimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada "Passaredo Transportes Aéreos" com inclusão da empresa Serabens Administradora de Bens Ltda., José Luiz Felício Filho e Cássia Aparecida Felício Viana no polo passivo da execução judicial, nos termos do art. 28, § 5o, do estatuto consumerista, e CC, art. 50, inclusive pela alteração dada na Lei no 13.874, de 20.09.2019 - Decisão modificada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216811-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
THIAGO SAYÃO MANSUR, é agravada PASSAREDO TRANSPORTES
AÉREOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216811-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15423 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2216811-22.2020.8.26.0000
Agravante: Thiago Sayão Mansur
Agravada: Passaredo Transportes Aéreos
Comarca de São Paulo Foro Central 26a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15423
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de indenização
Transporte aéreo de pessoas - Cumprimento de sentença -
Decisão
que
rejeita
pedido
do
exequente
de
desconsideração da personalidade jurídica da executada
Há evidente obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados ao agravante, circunstância que conduz ao
cabimento da desconsideração da personalidade
jurídica da executada “Passaredo Transportes Aéreos”
com inclusão da empresa Serabens Administradora de
Bens Ltda., José Luiz Felício Filho e Cássia Aparecida
Felício Viana no polo passivo da execução judicial, nos
termos do art. 28, § 5o, do estatuto consumerista, e CC,
art. 50, inclusive pela alteração dada na Lei no 13.874,
de 20.09.2019 - Decisão modificada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
copiada às fls. 41/42, que, nos autos do incidente de desconsideração de
personalidade jurídica que o agravante instaurou em face da agravada, processo no
0036511-90.2020.8.26.0100, julgou-o improcedente.
Alega-se, nele, que o § 5o do artigo 28 do CDC determina que
o simples obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados pode ser suficiente para
desconsiderar a personalidade jurídica, e a agravada não possui bens em seu nome,
devendo de análise as demais hipóteses de desconsideração.
Concedido efeito suspensivo no recurso (fls. 45/46), que é
tempestivo, foi preparado e respondido (fls. 51/61).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216811-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15423 - GC
3
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. Trata-se de pedido de DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA interposto por THIAGO
SAYAO MANSUR contra PASSAREDO TRANSPORTES
AÉREOS, alegando, em síntese, que a Executada vem se
esquivando do pagamento devido. Requer, portanto, a
desconsideração da personalidade jurídica da Executada
para alcançar o patrimônio dos sócios José Luiz Felício
Filho, Serabens Administradora de Bens Ltda. e Cassia
Aparecida Felício Viana e sua inclusão no polo passivo. É a
síntese do necessário. DECIDO. Sobre o tema, é oportuno
ressaltar que desconsiderar uma personalidade jurídica é
superar a separação patrimonial de modo a tratar o próprio
ente coletivo em conjunto com as pessoas físicas que a
integram, como se fossem uma só pessoa e, ato contínuo, um
só patrimônio.Prevê o art. 50 do Código Civil: “Em caso de
abuso da personalidade jurídica,caracterizado pelo desvio
de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz
decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de
certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica”.Ocorre que não basta que haja
suspeita de desvio de função, para que se aplique o grave
princípio. Conforme advertiu professor Lamartine Corrêa de
Oliveira, “não podem ser entendidos como verdadeiros casos
de desconsideração todos aqueles casos de mera imputação
de ato: é necessário fazer com que a imputação se faça com
predomínio da realidade sobre a aparência” (A Dupla Crise
da Pessoa Jurídica, Saraiva, 1979, p.p. 610 e 613).A causa
da desconsideração da personalidade jurídica não é, apenas,
o desvio dos fins estabelecidos no contrato social ou nos atos
constitutivos. O abuso pode também consistir na confusão
entre o patrimônio social e o dos sócios ou administradores,
ainda que mantida a mesma atividade prevista, estatutária
ou contratualmente.A “disregard doctrine” pressupõe
sempre a utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelos seus
controladores ou administradores. Para configurá-la, exige-
se dolo ou culpa grave, não bastando o infortúnio na
administração. No entanto, no caso dos autos, não se vê a
prática de atos ilícitos, ou abusivos, que concorram para
fraudar a lei ou o abuso de direito ou ainda para lesar
terceiros; tampouco que tenha algum sócio se beneficiado
ilicitamente. A respeito: “Só se aplica a desconsideração da
personalidade jurídica quando houver a prática de ato
irregular e limitadamente aos administradores ou sócios que
nela hajam incorrido”(Enunciado 7; Jornada de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216811-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15423 - GC
4
Civil STJ - Brasília, setembro de 2002).Assim, ausente abuso
ou
fraude,
mas
sim
mera
insolvência,
JULGO
IMPROCEDENTE a pretensão deduzida neste incidente para
indeferir o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica.”.
Dispõe o artigo 50 do Código Civil, de acordo com a nova
redação dada pela Lei no 13.874, de 20/09/2019, que: “Em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando
lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de
finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para
a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão
patrimonial a ausência de separação de fato entre patrimônios, caracterizado por: I
cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do
administrador ou vice-versa; II transferência de ativos ou de passivos sem efetivas
contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III outros
atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos
§§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios oi de
administradores à pessoa jurídica”.
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que:
“A desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional que reclama o
atendimento de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de
direito em prejuízo de terceiros, o que deve ser demonstrado sob o crivo do devido
processo legal (RSTJ 172/423)”.
Ensina Alexandre do Couto Silva que: “A teoria da
desconsideração assegura que a estrutura da sociedade com responsabilidade
limitada pode ser desconsiderada apenas no caso concreto, atingindo-se a
personalidade jurídica do sócio, tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica,
responsabilizando-o pela fraude e pelo abuso de direito, bem como nos casos em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216811-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15423 - GC
5
ele se esconde atrás da personalidade jurídica da sociedade para evitar obrigação
existente, tirar vantagem da lei, alcançar ou perpetrar monopólio, ou proteger
desonestidade ou crime. A ideia da busca da justiça é fator preponderante para a
aplicação da teoria. A fraude deve ser entendida como dolo, erro, simulação e
fraude contra credores. O abuso de direito é a utilização da pessoa jurídica de
maneira contrária ao fundamento que criou ou reconheceu. Abuso de direito é o uso
excessivo ou impróprio da pessoa jurídica em benefício dos sócios” (in
“Desconsideração Da Pessoa Jurídica: Limites Para Sua Aplicação”, Revista dos
Tribunais, n° 780, págs. 47/58).
No mesmo sentido discorre sobre o tema ARAKEN DE
ASSIS em seu “Manual da Execução” (RT, 11a. ed., págs. 206/207), assim se
manifestando: “Também há responsabilidade, incluída no art. 592, II, no caso de
fraude ou de infração à lei (disregard doctrine). Em geral, o fenômeno se relaciona
à natureza da dívida, caso em que a constrição do patrimônio prescinde de prévia
condenação do sócio (...). É indispensável provar que o sócio-gerente “agiu com
infração à lei ou contra o estatuto”, ou a empresa se dissolveu irregularmente,
esclareceu também a 1a. Turma do STJ (...). Além disto, mostra-se mais amplo o art.
50 do CC-02, porque a responsabilidade atingirá os “administradores” e, por igual,
os “sócios da pessoa jurídica”. Esta extensão se justifica, por sem dúvida, para
evitar que o responsável pelo abuso da personalidade jurídica, ou pelo desvio de sua
finalidade, se forre de qualquer responsabilidade, escondendo-se numa participação
social secundária, e, através do sócio-gerente formal, manipule a empresa”.
O art. 133 do NCPC admite a desconsideração da
personalidade jurídica, até mesmo pela via inversa, desde que preenchidos
pressupostos legais específicos, no caso a vista do artigo 28 do Código de Defesa do
Consumidor, já que a discussão, objeto da lide, envolve relação de consumo
(condenação decorrente de transporte de pessoas cancelamento de vôo).
O retro dispositivo consumerista dispõe que: “O juiz poderá
desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do
consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato
ilícito ou violação dos estatutos do contrato social. A desconsideração também será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216811-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15423 - GC
6
efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou
inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5o Também
poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de
alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos
consumidores”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o exato alcance
da norma consumerista para desconsideração da personalidade jurídica:
“A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema
jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera
demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o
cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além
da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de
finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a
demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da
desconsideração). A teoria menor da desconsideração,
acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente
no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide
com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o
pagamento de suas obrigações, independentemente da
existência de desvio de finalidade ou de confusão
patrimonial. Para a teoria menor, o risco empresarial
normal às atividades econômicas não pode ser suportado
pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos
sócios e/ou administradores desta, ainda que estes
demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que
não exista qualquer prova capaz de identificar conduta
culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores
da pessoa jurídica. A aplicação da teoria menor da
desconsideração às relações de consumo está calcada na
exegese autônoma do § 5o do art. 28, do CDC, porquanto a
incidência
desse
dispositivo
não
se
subordina
à
demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo
indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência
da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores.” (REsp 279273/SP 3a Turma
Relatora p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi j. em
04/12/2003 - DJ de DJ 29/03/2004 - pág. 230 g.n.).
Na hipótese, os elementos constantes dos autos demonstram
que o agravante tentou a localização de ativos financeiros da executada, tendo
efetivado ainda pesquisa de patrimônio pelos sistemas Renajud e Arisp, sem êxito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216811-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15423 - GC
7
Nessa quadra, há evidente obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados ao agravante, circunstância que conduz ao cabimento da
desconsideração da personalidade jurídica da executada “Passaredo Transportes
Aéreos” com inclusão da empresa Serabens Administradora de Bens Ltda., José Luiz
Felício Filho e Cássia Aparecida Felício Viana no polo passivo da execução judicial,
nos termos do art. 28, § 5o, do estatuto consumerista, e CC, art. 50, inclusive pela
alteração dada na Lei no 13.874, de 20.09.2019.
Nesse sentido:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO REGIDA
PELO CÓDIGO
DE
DEFESA DO CONSUMIDOR.
INEXISTÊNCIA DE BENS DA EXECUTADA PESSOA
JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
POSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO. No caso concreto, a desconsideração da
personalidade jurídica encontra respaldo no artigo 28, §5o
do Código de Defesa do Consumidor. Urge a
responsabilização direta de todos aqueles que se protegem
na autonomia patrimonial da pessoa jurídica e praticam
abusos vedados pelo ordenamento jurídico. AGRAVO NÃO
PROVIDO”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2167655-02.2019.8.26.0000 12a Câmara de Direito Privado
Relatora Sandra Galhardo Esteves j. 22.08.2019)
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)